Tribunal: TJMT
Processo: 1023450-92.2025.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023450-92.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA CONCEICAO DE FREITAS - CPF: 384.319.551-04 (RECORRENTE), LUIZ CARLOS FERNANDES - CPF: 971.160.339-04 (ADVOGADO), PREFEITURA DE VÁRZEA GRANDE (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. IPTU. PROTESTO INDEVIDO. IMÓVEL NÃO PERTENCENTE À RECORRENTE. JUNTADA DE DOCUMENTO EM FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE. DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, na qual a autora alegou ter tido seu nome indevidamente protestado por supostos débitos de IPTU referentes aos exercícios de 2020 a 2025, relativos ao imóvel nº 28 da Quadra 37, Bairro Vitória Régia, Várzea Grande-MT, sustentando nunca ter sido proprietária ou possuidora do referido bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a recorrente é parte legítima para figurar como contribuinte do IPTU incidente sobre o imóvel nº 28 da Quadra 37, Bairro Vitória Régia; (ii) estabelecer se o protesto do débito tributário realizado pelo Município recorrido é indevido e gera direito à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A juntada de documento em fase recursal é admitida quando ausente má-fé e assegurado o contraditório, especialmente quando a prova possui caráter esclarecedor e é relevante para o julgamento do mérito.

4.

A Certidão de Inteiro Teor emitida pelo 5º Ofício de Registro de Imóveis de Cuiabá-MT comprova de forma inequívoca que o imóvel objeto da cobrança está registrado em nome de terceiro desde 28/05/1984, afastando a legitimidade da recorrente para responder pelo IPTU.

5.

O art. 34 do Código Tributário Nacional define como contribuinte do IPTU apenas o proprietário, titular do domínio útil ou possuidor do imóvel, hipóteses não configuradas em relação à recorrente.

6.

A presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa e pode ser elidida por prova em contrário, como ocorreu no caso concreto.

7.

A inscrição indevida em dívida ativa e o protesto de débito inexistente configuram dano moral presumido (in re ipsa), sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto.

8.

O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da reparação civil.

IV. DISPOSITIVO

5.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

- RELATÓRIO

Colendos pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que julgou
IMPROCEDENTE A PRETENSÃO INICIAL
.

A Reclamante alega que teve seu nome indevidamente protestado em cartório por supostos débitos de IPTU dos anos de 2020 a 2025, no valor total de R$ 3.398,59, relativos ao imóvel cadastrado sob o nº 28, Quadra 37, localizado na Rua SD, Bairro Vitória Régia, Várzea Grande-MT. Sustenta que nunca foi proprietária ou possuidora do referido imóvel, tendo sido proprietária apenas do lote 19 da mesma quadra, vendido em 2007.

Nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença sob o argumento de que não é/foi proprietária do imóvel objeto da cobrança, bem como colaciona Certidão de Inteiro Teor emitida pelo 5º Ofício de Registro de Imóveis de Cuiabá-MT, demonstrando que o imóvel em questão está averbado em nome de José Roldo da Silva desde 28/05/1984. Assim, requer a declaração de inexistência de débito, o cancelamento do protesto e a condenação do Município ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contrarrazões, o Município de Várzea Grande defende a manutenção da sentença, argumentando que a recorrente não comprovou de forma cabal sua ilegitimidade passiva e que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade.

Como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1023450-92.2025.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Maria Conceição de Freitas

Recorrida(s):

Município de Várzea Grande

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 12/02/2026 (Plenário Virtual)

- VOTO

Colendos pares;

A questão central consiste em verificar se a Recorrente é parte legítima para figurar como devedora de IPTU referente ao imóvel nº 28 da Quadra 37, Bairro Vitória Régia, e, consequentemente, se o protesto realizado pelo Município recorrido é devido ou não.

No caso em análise, a sentença julgou improcedentes os pedidos da autora por entender que não havia prova robusta de que ela não fosse a legítima proprietária do imóvel objeto da cobrança tributária, considerando insuficiente a documentação apresentada até aquele momento.

Contudo, em sede recursal, a Recorrente apresentou documento novo consistente em Certidão de Inteiro Teor emitida pelo 5º Ofício de Registro de Imóveis de Cuiabá-MT, que comprova de forma inequívoca que o imóvel objeto da cobrança (Lote 28 da Quadra 37, Bairro Vitória Régia) está averbado em nome de José Roldo da Silva desde 28/05/1984. Segue:

Sobre a possibilidade da juntada de documentos após a inicial ou da apresentação da contestação, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido a prática de tal ato, desde que respeitado o contraditório e ausentes à má-fé, a chamada guarda de trunfos, ou seja, ocultação premeditada, que, a meu ver, não foi o que ocorreu no caso em análise.

A respeito da juntada de documento na fase recursal, eis os entendimentos do Superior Tribunal de Justiça, abaixo colacionados:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO DA APELADA. INOVAÇÃO DE JULGAMENTO. AGRAVO IMPROVIDO.

1. "A juntada de documentos com a apelação é possível, desde que respeitado o contraditório e inocorrente a má-fé, com fulcro no art. 397 do CPC." (REsp nº 980.191/MS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, in DJe 10/3/2008).

2. Reconhecido no acórdão estadual que os documentos juntados na fase recursal apenas corroboravam as alegações das partes e todo o conjunto probatório já encartado aos autos, constituindo-se o próprio fundamento da ação, não há falar em preclusão, a consequencializar eventual violação dos artigos 473 e 517 do Código de Processo Civil.

3. Em sede de agravo regimental não se conhece de alegações estranhas às razões do agravo de instrumento, por vedada a inovação de fundamento.

4. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no REsp: 1120022 SP 2009/0113438-9, Primeira Turma, Relator: Ministro Hamilton Carvalhido, Julgamento: 18/05/2010, - Publicação: DJe 02/06/2010)

PROCESSUAL CIVIL. FASE RECURSAL. DOCUMENTOS QUE NÃO PODEM SER QUALIFICADOS COMO NOVOS OU RELACIONADOS A FATO SUPERVENIENTE. JUNTADA APÓS A SENTENÇA. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 397 DO CPC. ALÍNEA "C". NÃO-DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA.

1. Controverte-se nos autos a possibilidade de juntada, em fase recursal, de documentos que não ostentam condição de novos ou se refiram a fatos supervenientes.

2. O STJ possui entendimento de que a interpretação do art. 397 do CPC não deve ser feita restritivamente. Dessa forma, à exceção dos documentos indispensáveis à propositura da ação, a mencionada regra deve ser flexibilizada.

3. O grau de relevância do conteúdo dos documentos que se pretende juntar após a sentença do juízo de 1º grau influi na formação do convencimento do órgão julgador, relacionando-se ao mérito do pedido. Por essa razão, não pode ser utilizado para justificar, de forma autônoma e independente, a decisão a respeito de sua inclusão nos autos.

4. De todo modo, mantém-se obrigatória, após a juntada dos documentos nesse contexto, a observância ao princípio do contraditório.

(REsp 1070395/RJ, Relator REsp 1070395 / RJ. Relator(a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN. SEGUNDA TURMA. DJe 27/09/2010).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 397 DO CPC. DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ.

A juntada de documentos com a apelação é possível, desde que respeitado o contraditório e inocorrente a má-fé, com fulcro no art. 397 do CPC.

(REsp 980.191/MS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Dje de 10/3/2008).”(STJ – 4ª Turma. AgRg no AREsp 101873 / SP. Rel. Min. Raul Araújo. DJE 28.06.2012).

O egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem decidido ser admitida a juntada de documentos na fase recursal, comprovando a existência de contrato, quando o consumidor afirma o contrário, por não ter este agido com lealdade processual:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DANOS MORAIS – JUNTADA DE DOCUMENTOS COM A APELAÇÃO – FATO EXTRAORDINÁRIO – POSSIBILIDADE – PARÁGRAFO ÚNICO – ARTIGO 435 DO CPC – PRELIMINAR DE OFICIO DEFERIDA – PROVA DA EXISTÊNCIA DO CONTRATO – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A juntada de documentos, em fase de apelação, que não se enquadram naqueles indispensáveis à propositura da ação e apresentam cunho exclusivamente probatório, com o nítido caráter de esclarecer os eventos narrados, é admitido, desde que garantido o contraditório e ausente qualquer indício de má-fé, sob pena de se sacrificar a apuração dos fatos sem uma razão ponderável.
AgRg no AREsp 592.056/PB, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 28/11/2014; REsp 1242325/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 13/05/2014; AgRg no AREsp 294.057/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/09/2013, DJe 24/09/2013).

2.- Comprovada a existência do contrato, não agindo com lealdade processual o autor, quando afirma o contrário, de rigor está correta a cobrança do débito, a inscrição junto aos órgãos que negativa consumidores e, por conseqüência, tratando-se de um exercício regular de um direito, não há como anular o débito, mantém-se o registro de restrição ao crédito e julga-se improcedente o pleito indenizatório a título de danos morais.

3. Inverte-se a sucumbência. Já feito em grau máximo, não há possibilidade de majoração (§ 11, artigo 85, CPC).

(TJMT – AP.76588/2017 – REL. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO – j. 02.08.2017)

Neste caso, somente na fase recursal é que foram carreados aos autos a Certidão de Inteiro Teor emitida pelo 5º Ofício de Registro de Imóveis de Cuiabá-MT, prova inequívoca de que a Autora não é e nunca foi proprietária do imóvel em questão, afastando por completo a presunção de legitimidade do lançamento tributário realizado pelo Município.

A respeito da matéria discutida, o art. 34 do Código Tributário Nacional estabelece que:

"Art. 34. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título."

Demonstrado inequivocamente que a parte autora não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no dispositivo legal acima, não há fundamento jurídico para a cobrança do IPTU em seu nome.

Embora os atos administrativos gozem de presunção de legitimidade e veracidade, tal presunção é relativa
(juris tantum)
e pode ser afastada mediante prova em contrário, como ocorreu no presente caso com a apresentação da Certidão de Inteiro Teor.

Quanto ao protesto indevido, a jurisprudência das Turmas Recursais é pacífica no sentido de que a inscrição indevida em dívida ativa e o protesto de título por dívida inexistente configuram dano moral presumido
(in re ipsa)
, independentemente de comprovação de prejuízo concreto.

Neste sentido, eis a jurisprudência:

Ementa:
RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO. ERRO NO CADASTRO DO IPTU. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR REDUZIDO EM ATENÇÃO AO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Hipótese em que o Município recorrente procedeu com o protesto de título registrado por equívoco em nome do autor.

O protesto indevido configura o dano moral puro.

Embora seja devida a reparação em danos morais, há necessidade de redução do quantum indenizatório para adequação ao critério da razoabilidade quando verificado excesso, como se afigura no caso posto.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1000323-75.2018.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 19/05/2025, Publicado no DJE 23/05/2025)

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA DE IPTU RELATIVO A IMÓVEL NÃO PERTENCENTE AO AUTOR. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA SEM COMPROVAÇÃO DE LEGITIMIDADE DO DÉBITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM ADEQUADO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto por ente público municipal contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária cumulada com pedido de indenização por danos morais. A sentença declarou a inexistência da relação tributária referente ao imóvel apontado, condenou o município à restituição do valor pago indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a cobrança de IPTU em nome do autor em relação a imóvel que não lhe pertence e, em caso negativo, se a inscrição em dívida ativa gera o dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A parte autora demonstrou que foi inscrita em dívida ativa por débito de IPTU relativo a imóvel que nunca integrou seu patrimônio.

4. O município não comprovou a legitimidade da cobrança.

5. A responsabilidade civil por omissão administrativa exige demonstração de culpa ou negligência, além do dano e do nexo causal.

6. A jurisprudência reconhece o dano moral in re ipsa em casos de inscrição indevida em dívida ativa e protesto de débitos inexigíveis.

7. A indenização foi fixada de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e está em consonância com precedentes do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida em sua integralidade.

Tese de julgamento: “1. A inscrição em dívida ativa por débito de IPTU referente a imóvel que não pertence ao contribuinte, sem comprovação da legitimidade da cobrança, configura omissão administrativa indenizável. 2. A negativação indevida enseja reparação por danos morais, independentemente de prova específica do prejuízo.”

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 37, § 6º.

Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, AgRg no AREsp 501.507/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 02.06.2014; Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Apelação Cível nº 0005638-20.2014.8.11.0041, Rel. Desembargadora Antonia Siqueira Gonçalves, j. 06.06.2017; TJMT, Recurso Inominado nº 1000900-65.2023.8.11.0005, Rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 18.09.2023.

(N.U 1023740-41.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/05/2025, Publicado no DJE 29/05/2025)

No caso em análise, restou demonstrado que a Recorrente teve seu nome indevidamente protestado por dívida tributária referente à imóvel que nunca lhe pertenceu, situação que ultrapassa o mero dissabor cotidiano e configura efetiva lesão aos direitos da personalidade, ensejando reparação por danos morais.

Ante o exposto, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e
declaro
a inexigibilidade do débito de IPTU, referente aos exercícios de 2020 a 2025, em nome da Recorrente, referente ao imóvel nº 28 da Quadra 37, localizado na Rua SD, Bairro Vitória Régia, Várzea Grande-MT, bem como
determino
o cancelamento definitivo do protesto lavrado em nome da autora e
condeno
o Recorrido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido, a partir desta data, pelos índices oficiais de remuneração básica aplicáveis à caderneta de poupança e atualização monetária, com base no IPCA-E e de juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026